Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601250-29.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0601250-29.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/06/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0601250-29.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido da Causa Operária - PCO, Diretório Regional -PR, referente às eleições de 2024, para fins de
autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49,
§4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019. INADIMPLENTE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700004
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44700004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.101

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0601250-29.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
NÃO PRESTAÇÃO. SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas eleitoral
do Partido da Causa Operária (PCO)
referente às Eleições de 2024, na qual se
verificou a omissão na apresentação das
contas, mesmo após diversas diligências da
Justiça Eleitoral para notificar o partido e
seus representantes.
2. Apesar de informado que não houve
movimentação
bancária
ou
financeira,
tampouco recebimento de recursos públicos
ou privados por parte do órgão partidário, a
prestação de contas é obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44700004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a omissão na apresentação
das contas eleitorais, mesmo diante da
ausência de movimentação financeira e
após diversas tentativas de notificação,
justifica o julgamento das contas como não
prestadas, com a consequente aplicação
das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas é um instrumento
essencial para garantir a transparência e a
lisura do processo eleitoral, permitindo a
fiscalização da origem e da destinação dos
recursos utilizados nas campanhas.
5. A omissão do partido em apresentar as
contas, mesmo após ser devidamente
notificado, inviabiliza a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
configurando hipótese de não prestação de
contas.
6.
Ainda
que
não
tenha
havido
movimentação financeira, a prestação de
contas é obrigatória, e a sua ausência
impede a verificação da regularidade da
situação financeira do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Julgadas as contas como NÃO PRESTADAS, com a aplicação da penalidade de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
Tese de julgamento: 1. A omissão na
apresentação das contas eleitorais, mesmo
diante da ausência de movimentação
financeira e após diversas tentativas de
notificação, justifica o julgamento das
contas como não prestadas. 2. A não
prestação de contas acarreta a perda do
direito ao recebimento das quotas do Fundo
Partidário
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Num. 44700004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/1997, art. 28;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49,
74, IV, 80, II, “a”;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 30, III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da inadimplência do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO em relação à
apresentação da prestação de contas eleitoral de 2024 (id. 44185640).
Foi determinada a notificação do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário para que
suprissem a omissão relativa à Prestação de Contas, tendo sido a Carta de Ordem devolvida sem
cumprimento, tendo em vista que não residem no endereço informado (id. 44363407).
Diante da tentativa infrutífera de intimação pessoal dos responsáveis do PCO, EDSON DORTA
SILVA e ANTONIO CARLOS SILVA, foi determinado à Secretaria Judiciária que certificasse
acerca das prestações de contas dos dois últimos exercícios financeiros do Partido da Causa
Operária (2022, 2023) e a última da prestação de contas da eleição de 2022, anotando: a) quais
as notificações foram infrutíferas e em qual endereço; b) quais foram frutíferas e em qual
endereço (id. 44398359).
Em resposta, foi juntada a certidão de id. 44417391 informando que em relação às prestações de
contas anuais e eleitoras de 2022, anual de 2023 e anual de 2024 “as tentativas de intimação,
inclusive no município de São Paulo, restaram infrutíferas”.
No id. 44418164 determinou-se a remessa de ofício às concessionárias de luz e água do Estado
de São Paulo, solicitando o endereço de EDSON DORTA SILVA E ANTONIO CARLOS SILVA,
eventualmente constante em seus cadastros.
Diante do retorno do endereço apenas de ANTONIO CARLOS SILVA (id. 44469114), foi
determinada a notificação do mesmo, por meio de carta precatória, de forma pessoal, para que
suprisse a omissão relativa à prestação de contas da eleição de 2024, devendo observar os

Num. 44700004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
procedimentos previstos nos art. 98 e seguintes da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
as contas serem julgadas não prestadas (id. 44469910).
Conforme certidão de id. 44532816, a tentativa de intimação de ANTONIO CARLOS SILVA não
foi realizada, porque o citado não residia no endereço cadastrado.
Em seguida, considerando que, nos termos do artigo. 41 da Resolução TSE 23.571/2018, “os
órgãos de direção estaduais e municipais devem manter atualizados perante a Justiça Eleitoral
seus dados de endereço, telefone e e-mail, bem como os de seus/suas dirigentes”, obrigação
esta que não foi cumprida pelo partido e acarretou na impossibilidade de localização de seus
dirigentes, foi publicado edital de intimação (id. 44592118).
Em razão da inércia do partido e a desídia de seus representantes, foi decretada a revelia e a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, nos termos do artigo. 30, III, da
Resolução TSS 23.604/2019 (id. 44597741).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral que opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas (id. 44668335).
É o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato e partido apresentam, de forma detalhada,
todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes
informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos
recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da
campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes
vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo
quando há financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a

Num. 44700004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
No caso em exame, o Partido da Causa Operária - Órgão Definitivo Estadual/PR, deixou de
cumprir com sua obrigação de prestar contas relativas às eleições de 2024, em desrespeito ao
disposto nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e 49 da Res. - TSE nº 23.607/2019.
Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de diversas diligências realizadas pela Justiça
Eleitoral, inclusive intimação por edital, o partido e seus representantes permaneceram inertes,
não apresentando a documentação exigida.
Embora informado no id. 44278976, que não houve qualquer movimentação bancária ou
financeira, tampouco recebimento de recursos públicos ou privados por parte do órgão partidário,
é certo que a prestação de contas é obrigatória, ainda que não haja movimentação financeira.
Em virtude da omissão, foi determinada a intimação do Presidente e do Tesoureiro do órgão
partidário para apresentarem as contas no prazo de 3 (três) dias, sob pena de serem as contas
do partido julgadas não prestadas, nos termos do art. 49, § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019, in
verbis:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esperas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial
já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98

Num. 44700004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.
Diante da persistente inércia do partido e da desídia de seus representantes, foi decretada a
revelia e determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário (id.
44597741).
Com efeito, ao se analisar os autos, constata-se que a conduta omissiva do partido configura
hipótese de não prestação das contas, nos termos do art. 74, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, haja vista que o partido, mesmo instado a se manifestar, permaneceu inerte,
inviabilizando por completo a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral quanto à origem e
destinação dos recursos utilizados, ainda que não tenha havido movimentação financeira.
Assim, diante da omissão do Partido da Causa Operária - PCO e de seus dirigentes quanto à
apresentação das contas relativas às Eleições de 2024, apesar das diversas diligências
realizadas pela Justiça Eleitoral, inclusive com a expedição de edital de intimação para esse fim,
impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, nos termos do art. 80, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a decisão que julga as
contas como não prestadas acarreta a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), medida que determino
diante da omissão injustificada.

CONCLUSÃO
Assim, diante omissão perpetrada, voto pelo julgamento das contas do Partido da Causa Operária
- PCO referente às eleições de 2024 como NÃO PRESTADAS, determinando a aplicação da
penalidade prevista no art. 80, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Num. 44700004 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217255638400000043638953
Número do documento: 25082217255638400000043638953
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:13:05
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601250-29.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO DA
CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL RESPONSÁVEIS: ANTONIO
CARLOS SILVA, EDSON DORTA SILVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025